Tribunal: STJ
Processo: 0018314-39.2014.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817313 - SC (2024/0479293-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: GERHARD HORST FRITZSCHE
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DE BORBA - SC004480
AGRAVADO
: CORNÉLIA CONRAD LOWNDES
ADVOGADOS
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
CAMILA KELLY DE SOUZA SILVA - SC037410
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
PROCURADOR
: LUCIANO DOS SANTOS - SC020866
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : ANDRE MARTINEZ ROSSI - SC032778
FLÁVIA BALDINI KEMPER - SC059331
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE
DE
COMBATE
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ, que assim dispõe: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
."
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno de Gerhard Horst Fritzsche não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50777028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 993fb301-1a4d-47cf-90ea-ec92f97da6f4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50777028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 993fb301-1a4d-47cf-90ea-ec92f97da6f4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817313 - SC (2024/0479293-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: GERHARD HORST FRITZSCHE
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DE BORBA - SC004480
AGRAVADO
: CORNÉLIA CONRAD LOWNDES
ADVOGADOS
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
CAMILA KELLY DE SOUZA SILVA - SC037410
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
PROCURADOR
: LUCIANO DOS SANTOS - SC020866
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : ANDRE MARTINEZ ROSSI - SC032778
FLÁVIA BALDINI KEMPER - SC059331
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE
DE
COMBATE
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ, que assim dispõe: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
."
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno de Gerhard Horst Fritzsche não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49885685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:12
Código de Controle do Documento: 6a0c8bbb-9e06-44cb-b3ef-82c374459797

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO S ÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
desafiando decisão de fls. 3.233/3.
Gerhard Horst Fritzsche
234, que não conheceu do agravo em recurso especial, com base no Enunciado n. 182
/STJ, tendo em vista que não foram impugnados os motivos adotados pela instância a quo
para negar trânsito ao apelo especial, quais sejam: a alegação genérica de ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC, inovação em sede de embargos de declaração e Súmula n. 284/STF
(não demonstração da ofensa ao art. 944 do CPC e ausência de cotejo analítico).
Inconformada, a parte agravante sustenta que não incide o Verbete n. 182
/STJ, porquanto "impugnou os argumentos conforme consta da petição do agravo do
" (fl. 3.246) e ao tempo em que tece considerações sobre a não
artigo 1.042 do CPC
incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ e sobre o dissídio jurisprudencial suscitado nas
razões do apelo especial.
Requer a reconsideração do
alvejado ou a submissão do feito ao
decisum
julgamento colegiado.
Transcorreu,
, o prazo para impugnação, conforme certificado às fls.
in albis
3.273 e 3.275.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando
o desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar
a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de
incidência do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ, que assim dispõe: "É inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
."
decisão recorrida
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o
agravado
decisum
não conheceu do agravo em recurso especial, tendo em vista que o ora insurgente não
impugnou os pilares da decisão de prelibação do apelo raro.
Já no presente agravo interno, o recorrente se limita a defender a não
aplicação do empeço do Enunciado n. 182/STJ sem apontar, contudo, em que trecho da
petição do agravo em recurso especial teriam sido impugnados os fundamentos adotados
pelo Tribunal
para não admitir o especial apelo.
a quo
Documento eletrônico VDA49885685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:12
Código de Controle do Documento: 6a0c8bbb-9e06-44cb-b3ef-82c374459797

Assim, deixou de rebater,
, os alicerces adotados
de modo específico
pelo decisório agravado, o que também atrai, mais uma vez, a incidência do supradito
verbete sumular desta Corte.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO.
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DESTAQUE. AUSÊNCIA. REEXAME.
SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula
182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AgInt no AREsp n. 1.861.630/RS
Turma, DJe de
.)
22/3/2022
, não se conhece do agravo interno de
ANTE O EXPOSTO
Gerhard Horst
.
Fritzsche
É o voto.
Documento eletrônico VDA49885685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:12
Código de Controle do Documento: 6a0c8bbb-9e06-44cb-b3ef-82c374459797

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.817.313 / SC
Número Registro: 2024/0479293-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00183143920148240008 183143920148240008
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CORNÉLIA CONRAD LOWNDES
ADVOGADOS
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
CAMILA KELLY DE SOUZA SILVA - SC037410
AGRAVANTE
: GERHARD HORST FRITZSCHE
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DE BORBA - SC004480
AGRAVADO
: CORNÉLIA CONRAD LOWNDES
ADVOGADOS
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
CAMILA KELLY DE SOUZA SILVA - SC037410
AGRAVADO
: GERHARD HORST FRITZSCHE
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DE BORBA - SC004480
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
PROCURADOR
: LUCIANO DOS SANTOS - SC020866
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : ANDRE MARTINEZ ROSSI - SC032778
FLÁVIA BALDINI KEMPER - SC059331
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
Documento eletrônico VDA50754349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:44
Código de Controle do Documento: c7aa475d-9546-472f-b105-a0fe185f27bc

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: GERHARD HORST FRITZSCHE
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DE BORBA - SC004480
AGRAVADO
: CORNÉLIA CONRAD LOWNDES
ADVOGADOS
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
CAMILA KELLY DE SOUZA SILVA - SC037410
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
PROCURADOR
: LUCIANO DOS SANTOS - SC020866
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : ANDRE MARTINEZ ROSSI - SC032778
FLÁVIA BALDINI KEMPER - SC059331
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:44
Código de Controle do Documento: c7aa475d-9546-472f-b105-a0fe185f27bc